Tribunal: TJSP
Processo: 1019343-05.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Comissão de permanência. Limitada aos juros remuneratórios com a exclusão de qualquer outro acréscimo, inclusive juros moratórios e multa. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.